Tribunal: TJSP
Processo: 0031536-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleiteia o deferimento da prisão domiciliar, com base Recomendação no 62/2020 do CNJ, por integrar o grupo de risco de contágio pelo Covid-19 – NÃO CONHECIDO – Não foi formulado pedido junto ao Juízo competente de 1a Instância, de modo que não pode ser originariamente examinado em Segundo Grau, porque representaria supressão de Instância. Outrossim, não há

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleiteia o deferimento da prisão domiciliar, com base Recomendação no 62/2020 do CNJ, por integrar o grupo de risco de contágio pelo Covid-19 – NÃO CONHECIDO – Não foi formulado pedido junto ao Juízo competente de 1a Instância, de modo que não pode ser originariamente examinado em Segundo Grau, porque representaria supressão de Instância. Outrossim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele integre grupo de vulneráveis e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, a amparar a concessão da ordem de ofício. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades prisionais.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031536-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
ANDERSON DE OLIVEIRA CALADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031536-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38.097
2
Habeas Corpus no 0031536-34.2020.8.26.0000 - Comarca de Taubaté
Impetrante/Paciente: Anderson de Oliveira Caiado
Impetrado: MM. Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38.097
HABEAS CORPUS
Execução Penal
Pleiteia o
deferimento da prisão domiciliar, com base Recomendação
no 62/2020 do CNJ, por integrar o grupo de risco de
contágio pelo Covid-19 NÃO CONHECIDO Não foi
formulado pedido junto ao Juízo competente de 1a
Instância, de modo que não pode ser originariamente
examinado em Segundo Grau, porque representaria
supressão de Instância. Outrossim, não há qualquer notícia
nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele
integre grupo de vulneráveis e tampouco as condições do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, a
amparar a concessão da ordem de ofício. É cediço que a
Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno,
vem adotando providências para evitar a propagação do
coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora
não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades
prisionais.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio por
Anderson de Oliveira Caiado, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté como
autoridade coatora, nos autos da execução penal no 479.350 (procedimento
digital no 1028162-30.2020.8.26.0602).
Aduz o impetrante/paciente que cumpre pena de 21 anos e 4
meses de reclusão, em regime fechado, desde 28/4/1999, pela prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031536-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38.097
3
roubo majorado.
Alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de execução,
vez que foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em
21/2/2019, todavia, continua cumprindo pena privativa de liberdade em
regime prisional mais gravoso, pois ainda não foi restabelecido o regime
intermediário.
Sustenta que é acometido de tuberculose e corre risco de ser
infectado pelo coronavírus, invocando os termos da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que o Supremo
Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema
prisional na ADPF 347.
Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que
lhe seja deferida a prisão domiciliar (fls. 2/5).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 8/9).
Prestadas as informações da digna autoridade dita coatora (fls.
15), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da
lavra do Doutor Pedro Franco de Campos, pelo não conhecimento do writ,
ou caso não entenda, pela denegação da ordem (fls. 18/24).
Este, em síntese, é o relatório.
Conforme se depreende das informações prestadas pela digna
autoridade judiciária em 13 de novembro de 2020, in verbis:
"Em 24/08/2020 a Defesa ajuizou pedido de Livramento Condicional.
"Em 22 /09/2020 o pedido foi indeferido sob o fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031536-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38.097
4
"Conquanto tenha preenchido o requisito objetivo (ref. às guias 4 e 5), observo que o
sentenciado ostenta em seu histórico carcerário catorze faltas disciplinares, sendo que, três
delas, consistem em abandono e, inclusive, sua conduta carcerária foi reabilitada há pouco
(agosto de 2020) e, além disso, praticou novo delito (guia n. 4) no curso do livramento
condicional - fato que, apesar de não provocar a interrupção do período aquisitivo, a teor
da Súmula 441 do C. STJ, é suficiente para afastar a presença do requisito subjetivo. Frise-
se, ainda, que o postulante se encontra em regime fechado em virtude de não ter
demonstrado adaptação ao estágio intermediário que lhe havia sido confiado. Desta forma,
é possível, ante o histórico prisional desfavorável do executado, verificar elementos que
desaconselham, neste momento, a ampla liberdade.
"Em 25/09/2020 a Defesa interpôs Agravo em Execução (fls. 1/7 dos autos
dependentes no 0015436-41.2020). O Agravo aguarda decisão." (fls. 15).
Mediante consulta ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ,
depreende-se do agravo em execução no 9000057-32.2020.8.26.0625,
julgado por esta Colenda Câmara, em sessão realizada no dia 9/10/2020, no
qual o ora paciente teve negado provimento ao recurso, conquanto praticou
falta disciplinar de natureza grave, consistente em não retornar à unidade
prisional, durante a Saída Temporária do Dia dos Pais/2019, sendo preso em
flagrante pela prática de novo delito.
De outro lado, o agravo em execução no
0015436-41.2020.8.26.0602, interposto pelo ora paciente contra a decisão
monocrática que indeferiu a concessão do livramento condicional,
mencionado nos informes, também foi apreciado por essa Colenda Câmara,
em sessão realizada aos 15/12/2020, ocasião em que teve negado provimento
ao recurso.
Assim, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a que
possa estar submetido o paciente, sob o argumento de se encontrar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031536-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38.097
5
cumprimento de pena privativa de liberdade em regime prisional mais
gravoso.
De outro lado, a presente impetração tem por finalidade alcançar,
por intermédio do Tribunal de Justiça, a concessão da prisão domiciliar, com
base na Recomendação no 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia pelo novo
coronavírus (Covid-19).
Mas, não se pode conhecer da impetração.
Não há notícia nos autos de que o paciente tivesse formulado
qualquer pedido de prisão domiciliar, com base na pandemia pelo Covid-19.
Eventual benefício a que faça jus no decorrer da execução da
pena, não pode o paciente pleitear via Habeas Corpus, antes que seja
apreciado em 1a Instância.
Dessa forma, se o Tribunal de Justiça concedesse,
originariamente, o que pleiteia o paciente, violaria norma da organização
judiciária, com usurpação de atribuições do Juízo de Primeira Instância.
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:
"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO
CORONAVÍRUS (COVID-19). AUSÊNCIA DE DEBATE DA QUESTÃO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
AUSÊNCIA.
Inicial
indeferida liminarmente. DECISÃO O presente habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em benefício de Jean Christian Vieira Lopes, em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031536-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38.097
6
aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, deve ser
indeferido liminarmente. Com efeito, insurge-se o impetrante acerca de
constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva do
paciente, em razão do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19)
na atual pandemia mundial. Ocorre que a questão trazida no presente
habeas corpus nem sequer foi debatida pelas instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento da matéria por esta Corte de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância. Ademais, o pedido de prisão domiciliar em
decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19) deve ser
analisado primeiro pelo Juízo de primeiro grau, sendo vedada a pretendida
supressão de instância. É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão
cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado singular, que deve, nos
termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n.
13.964/2019,
denominada
"Pacote
Anticrime",
atentar-se
para
a
necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos
argumentos, revogá-la. Por tais razões, indefiro liminarmente o habeas
corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Encaminhe-se cópia da presente
decisão ao Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de
Prudentópolis/PR para que analise o pleito referente à prisão domiciliar do
paciente" (STJ, HC no 574.435/PR, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe 23/04/2020 - grifo nosso).
Portanto, o exame de eventuais benefícios a que faça jus durante
o cumprimento de sua pena privativa de liberdade cabe ao Juízo das
Execuções Criminais, consoante estatui o artigo 66, da Lei de Execução
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031536-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38.097
7
Por fim, a despeito da Recomendação no 62/2020, do CNJ em que
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, não há qualquer notícia nos autos
acerca do estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de
vulneráveis e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se
encontra custodiado e que haja impossibilidade de lá receber eventual
tratamento médico, a amparar a concessão da ordem de ofício.
Conforme consignado pelo douto parecerista: "A alegação posta
na inicial (vírus da tuberculose) é por demais genérica, sem nenhuma prova
da gravidade de seu estado de saúde, nem mesmo do grau de infecção no
presídio onde ele está recolhido. Ele está em regime fechado, o que também
afasta a 'prisão em casa'" (fls. 23/24).
A prisão domiciliar fora dos casos previstos no artigo 117 da
LEP, tem sido admitida, excepcionalmente, quando demonstrada, de plano, a
necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido pela
unidade prisional.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a
alegação genérica da superveniência da pandemia para a concessão da prisão
domiciliar.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031536-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38.097
8
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu
turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus
nos presídios do Estado de São Paulo, e até o momento não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva,
não cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Ante o exposto, pelo não conhecimento da presente impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR